Tribunal: TJBA
Processo: 8009325-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009325-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROSALIA MARIA CARDOSO COSTA

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.030, I, “b”, E § 2º, DO CPC. TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso em apreço consiste em Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, que não conheceu de Agravo em Recurso Especial anteriormente manejado, ao fundamento de erro grosseiro na interposição.

2. Sustenta a agravante que não haveria erro inescusável, mas sim dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, dada a natureza multifacetada da motivação da decisão agravada, o que atrairia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional e risco de supressão de instância, defendendo a admissibilidade do Recurso Especial com base no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, bem como a indevida aplicação dos Temas 1150 e 1300 do STJ.

4. O agravado Banco do Brasil S/A, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma questão em discussão: saber se a interposição de Agravo em Recurso Especial em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, que determina o Agravo Interno como o recurso cabível contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos (art. 1.030, I, “b”).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, a interposição de Agravo em Recurso Especial configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8. A agravante, ao alegar dúvida objetiva sobre o recurso cabível, ignora a literalidade do art. 1.030, § 2º, do CPC, bem como o caráter taxativo do cabimento do Agravo em Recurso Especial, o qual se aplica exclusivamente a hipóteses previstas no § 1º do mesmo dispositivo, não sendo o caso dos autos.

9. A tese de suposta complexidade da decisão monocrática não se sustenta frente à clareza da motivação, centrada na aplicação de precedentes qualificados do STJ, não havendo margem para confusão entre os recursos cabíveis.

10. Em face do exposto, impõe-se o desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por erro grosseiro.

Tese de julgamento: “Configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Especial contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base na conformidade com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos (art. 1.030, I, ‘b’, do CPC), hipótese em que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 105, III, “a” e “c”

Código de Processo Civil, arts. 1.030, I, “b”, § 1º e § 2º; 1.036; 1.042;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2148444/PB, DJe 16/02/2023

STJ, AgInt no AREsp 1912714/RJ, DJe 28/04/2022

STJ, AgInt no AREsp 1064425/SP, DJe 24/11/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação
nº 8009325-55.2024.8.05.0146, em que figuram como agravante
ROSALIA MARIA CARDOSO COSTA
e como
agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,.